Tribunal: TJMT
Processo: 0007154-85.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007154-85.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN OLIVEIRA DIAS - CPF: 050.593.521-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT,

DA LEI N.º 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO –

PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA, ALIADOS ÀS PRÓPRIAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS NO CENÁRIO DELITIVO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Deve ser ratificada a condenação pelo delito de tráfico de drogas se as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na prisão em flagrante, aliados às próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, atestam que o apelante foi flagrado entregando porção de droga para um usuário, assim como apreendidas mais porções de maconha e cocaína em frente à sua residência, com finalidade mercantil e desiderato de entrega ao consumo de terceiros.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JONATHAN OLIVEIRA DIAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
JONATHAN OLIVEIRA DIAS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação penal n.º 0007154-85.2020.8.11.0002
,
condenou-o
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no
regime inicial
fechado
, além do pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID 176954308
, o apelante
pugna pel
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, confessou a dependência química
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 176954310
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 182076187,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
29/05/2020
, por volta das 22h45, durante rondas ostensivas, precisamente na Rua H, nº. 13, quadra 02, bairro Água Vermelha, na cidade de Várzea Grande-MT, policiais militares flagraram o denunciado
JONATHAN OLIVEIRA DIAS
entregando algo ao indivíduo identificado como
Joanil Gomes da Silva
. Diante desse cenário, os agentes públicos procederam a abordagem dos suspeitos, momento em que
Joanil
tentou empreender fuga, sem êxito.

Segundo narra a denúncia, durante a revista pessoal, os agentes estatais encontraram na posse do ora denunciado o valor de R$179,00 (cento e setenta e nove reais) e, em buscas pelo local, encontraram próximo ao muro da residência de
JONATHAN
,
07 (sete) porções de cocaína equivalentes a 19,64g (dezenove gramas e sessenta e quatro centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, pesando 1,23g (um gramas e vinte e três centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E, na posse do indivíduo
Joanil,
foi apreendida uma porção de cocaína. Ato contínuo, em entrevista informal, o denunciado confessou a propriedade do entorpecente, assim como a venda do narcótico ao outro suspeito detido pelo valor de vinte reais. [Denúncia, ID 176954256, p. 1-3].

Diante destes fatos, o ora apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENDIDA
DECLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES:

Sustenta o apelante a ausência de provas contundentes de que sua conduta se subsome aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas apreendidas e, de outro lado, a prova de que é usuário de tóxicos, a autorizar a desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 176954256, p. 7); do boletim de ocorrência (ID 176954256, p. 8-10); do auto de apreensão (ID 176954256, p. 15), do laudo pericial nº. 3.14.2020.66468-01 (ID 176954256, p. 18-21), atestando que as substâncias confiscadas apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína e de maconha, psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro;

além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
JONATHAN OLIVEIRA DIAS
no delito de tráfico de drogas e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que
foi surpreendido em flagrante delito justamente enquanto entregava algo para terceiro
e, posteriormente,
encontradas, durante as buscas realizadas no local dessa tratativa [precisamente próximo ao muro da residência do recorrente
],

07 (sete) porções de cocaína equivalentes a 19,64g (dezenove gramas e sessenta e quatro centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, pesando 1,23g (um gramas e vinte e três centigramas)
,

voltadas à entrega ao consumo de terceiros
.

A propósito, frise-se que tanto a
situação de flagrância
quanto o
desiderato comercial
dos entorpecentes confiscados nestes autos restaram amplamente
confirmadas em juízo
, mediante os depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelos policiais militares que atuaram nessa operação que redundou na prisão em flagrante.

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
, o policial militar
Matheus Simionato Schwingel
disse ter participado dessa diligência e revelou que sua equipe estava em patrulhamento pelo bairro Água Vermelha quando os militares avistaram um indivíduo entregando um objeto para outro rapaz, em uma motocicleta. Discorreu que, quando foi realizar a abordagem dos suspeitos, o indivíduo na motocicleta empreendeu fuga, dispensando algo no solo e, posteriormente, conseguiram abordá-lo, sendo identificado como “Joanil”, o qual estava visivelmente sob efeito de narcóticos. Ato contínuo, a guarnição rapidamente retornou e abordou o apelante
JONATHAN
, que também tentou fugir, sem êxito.

Ainda de acordo com o declarante, durante revista pessoal no ora recorrente, foi encontrado numerário, em notas trocadas e, em buscas pelo local, apreenderam porções de droga, precisamente em frente à residência do acusado; acrescentando, por fim, que essa operação policial foi rápida e que
JONATHAN
colaborou apontando o local em que estavam as substâncias proscritas. [Mídias, ID 176954279; ID 176954276 e ID 176954277].

No mesmo diapasão,
em juízo
, o policial militar
Eliel da Silva Cardoso
declarou que, durante rondas pelo bairro Água Vermelha, visualizou um motoqueiro que não parou para abordagem e dispensou algo durante o trajeto. Realizada sua abordagem, foi encontrado o material ilícito, ocasião em que ele indicou o ora apelante como a pessoa que lhe vendeu o material ilícito. Na sequência, realizaram a abordagem de
JONATHAN
e apreenderam o restante da droga, tendo ele confessado a propriedade dos narcóticos. [Mídias, ID 176954268 e ID 176954269].

Como se vê, o arcabouço probatório produzido durante a etapa judicial é pródigo ao implicar o recorrente na mercancia malsã,
não havendo o que se falar em
desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio
[art. 28 da Lei n.º 11.343/2006].

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para uso próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, tem-se que no cenário do crime foram apreendidas
07 (sete) porções de cocaína equivalentes a 19,64g (dezenove gramas e sessenta e quatro centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, pesando 1,23g (um gramas e vinte e três centigramas)
, de modo que, além da
diversidade de naturezas das drogas
, a
quantidade de porções tampouco pode ser considerada pequena
,
quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média,
menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Ademais, foram apreendidos na sua posse o valor de
R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais)
escondido em suas vestes íntimas, cuja
procedência lícita não restou comprovada
, peculiaridades estas que espessam ainda mais o desígnio mercantil dos psicotrópicos.

Com relação ao
local e as condições em que se desenvolveu a ação
, nota-se que a prova oral colhida em juízo atesta que a venda do narcótico ocorreu em frente à residência do ora apelante, situação flagrada pela equipe policial durante patrulhamento ostensivo.

Outrossim, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
, uma vez que se trata de acusado reincidente específico, condenado definitivamente por crimes de tráfico de drogas:
1
)
Ação Penal nº 16855-41.2018.811.0002 – ID. 553906
à pena de
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado em
17/12/2019
; além de possuir outras condenações definitivas: 2)
Ação Penal nº 16602-97.2011.811.0002
condenação pelos crimes previstos no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal em concurso material com o art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, transitado e julgado em
06/03/2015
; 03)
Ação Penal nº 14864- 69.2014.811.0002
, condenação pelo crime previsto no art. 147, c/c art. 61, II, do Código Penal, à pena de 02 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, transitado em julgado em
06/06/2016
.

Por derradeiro, saliente-se que, ainda que procedente a alegação do apelante de que se trata de usuário de drogas, é certo que tal condição, por si só, não exclui a possibilidade de que ele figure como sujeito ativo do crime de tráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que promove a disseminação ilícita com vistas a sustentar o próprio vício,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 03

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Diante deste cenário, à luz da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, atestam,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo delito de tráfico de drogas que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

Mantêm-se, pois, a condenação e a classificação jurídica da conduta
.

II – CONCLUSÃO
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN OLIVEIRA DIAS
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0007154-85.2020.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024